Tribunal: STF
Processo: Rcl 65870
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em favor de Kaique Freitas Farias de Oliveira contra ato do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, na qual se pretende o trancamento da ação penal por suposta ofensa à Súmula 523 deste Supremo Tribunal Federal.



    No ponto, a defesa argui que, “APESAR DE INTIMADO PESSOALMENTE, O PACIENTE INFORMOU QUE NECESSITARIA DE DEFENSOR PÚBLICO, POR NÃO TER DEFESA PARTICULAR. CONTUDO, DESCUIDOU-SE O JUÍZO SINGULAR AO DESLINCHAR TODO O PROCESSO PENAL, SEM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SEM DEFESA PRÉVIA, SEM QUALQUER PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E, SOMENTE NO DIA DA AUDIÊNCIA, DEFENSOR DATIVO COMPARECE, NÃO FAZ NENHUMA PERGUNTA, NADA FALA, PERMANECE EM SILÊNCIO E O PACIENTE É CONDENADO” (eDOC 1, p. 4).



    Aduz ainda erro na dosimetria da pena, sob as seguintes alegações: (i) a autoridade reclamada teria valorado negativamente as consequências do delito com base em justificativas vagas e genéricas, destituídas de fundamentos objetivos e concretos (p. 6); (ii) a natureza e a quantidade de drogas apreendidas com o ora reclamante teriam sido consideradas em dois momentos distintos do critério trifásico”, a configurar bis in idem, conforme decidido pelo STF no julgamento do ARE 666.334/AM, paradigma da repercussão geral (p. 7); (iii) a adoção, para fins de reincidência, de processo que já teria sido atingido pelo período depurador (trânsito em julgado em 11.12.2018) e, ainda assim, diria respeito à reincidência genérica e não à específica (p. 8); e (iv) o magistrado teria compensando “a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mas manteve a pena agravada que tornou definitiva em 06 anos de reclusão” (p. 8).



    Nesse sentido, salienta a necessidade de incidência de aplicação da causa especial de redução de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ) em seu percentual máximo, com a consequente redução da “pena corporal para 1 ano e 08 meses, em regime ABERTO com substituição da pena corporal por restritiva de direitos, na linha analógicas das súmulas 444, 718 e 719, ambas do STF” (p. 8). 



    A defensora sustenta também o direito ao esquecimento, uma vez que condenação anterior (junho de 2017) teria sido utilizada na sentença condenatória (outubro de 2023) como maus antecedentes.



    Requer o “deferimento da gratuidade processual, nos termos do art. 98 do CPC, eis que o reclamante se encontra preso, sem remuneração e não tem condições financeiras de suportar os custos da lide para ver seu Direito de Petição atendido” (p. 9).



    Postula liminarmente que o Juízo reclamado revogue a prisão preventiva, até o trânsito em julgado desta reclamação. Além disso, pugna pelo trancamento da ação penal ou, de forma alternativa, pela absolvição do reclamante ou pela nulidade dos autos. No mérito, almeja a confirmação da liminar.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 11), as quais foram prestadas (eDOC 13). Houve, ainda, o fornecimento de senha para acesso à tramitação processual. Porém, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça na internet, não foi possível visualizar os autos porque o código fornecido não é válido. 



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela improcedência do pedido:



    “Processo penal. Reclamação. Execução penal. Pleito que busca a anulação do processo por nulidade absoluta em razão da falta de defesa. 1. As alegações formuladas pelo reclamante relativas à dosimetria da pena não podem ser conhecidas pois estranhas ao paradigma invocado. 2. Os elementos probatórios que instruem a inicial revelam ter sido realizada a defesa do paciente no processo criminal, o que afasta a alegação de nulidade absoluta com base na súmula 523/STF; não demonstrado prejuízo à defesa inviável o reconhecimento de nulidade relativa. 3. Pelo improcedência da reclamação”. (eDOC 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC. 



    Na sequência, embora a defesa também se insurja contra a dosimetria da pena, observo que os pedidos por ela formulados referem-se a questões relativas à suposta falta de defesa técnica do reclamante durante o processo, o que geraria a sua nulidade. 



    Assim, as alegações acerca de eventuais erros na dosimetria são inadequadas em relação ao paradigma indicado como violado, qual seja, a Súmula 523 desta Corte.



    Colho do parecer da PGR:



    “Impende salientar que o paradigma invocado pelo reclamante dispõe sobre questões relacionadas à nulidade decorrente da falta ou deficiência de defesa no processo criminal, o que revela a inadequação da argumentação acerca da dosimetria da pena, matéria estranha ao paradigma, pelo que o conhecimento da reclamação deverá ser limitado à questão disciplinada pelo enunciado 523 da súmula desse e. STF que possui a seguinte redação: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.” (eDOC 16, pp. 2-3, grifei)



     



    Tendo isso em conta, o exame da reclamação limitar-se-á ao aludido precedente sumular.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, a advogada aduz transgressão à Súmula 523 do Supremo, que dispõe:



    “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”



    Afirma, em síntese, que a solicitação do reclamante para que a Defensoria Pública atuasse no caso (eDOC 4) foi ignorada, haja vista que não teria havido resposta à acusação, defesa prévia ou qualquer pedido de liberdade provisória. Ademais, o defensor dativo apenas teria comparecido no dia da audiência e não fizera perguntas, tendo permanecido em silêncio (eDOC 1, p. 4).



    Transcrevo das informações prestadas pelo juiz reclamado:



    “Citado (fls. 106), o réu apresentou defesa prévia em audiência, conforme constou do termos de fls. 121/122: ‘Antes do início dos trabalhos, ante a manifestação do acusado pela atuação da Defensoria Pública em seu favor (fl. 106), pela MM. Juíza foi nomeado o Dr. Leonardo Nascimento de Paula. Pelo D. Defensor Público foi requerida a palavra, manifestando-se nos seguintes termos: ‘Protesto pela inocência do réu. Defesa ao final. Arrolo as mesmas testemunhas da acusação, sem prejuízo de eventual substituição.’ Pela MM. Juíza foi decidido: ‘Não sendo hipótese de absolvição sumária, fica ratificado o recebimento da denúncia.’.



    (...)



    Às fls. 138, ingressou nos autos a i. defensora do Reclamante, Dra Mariley Guedes Leão - OAB/SP 192.473, interpondo o recurso de apelação do qual foi recebido e processado por este juízo às fls. 167.



    A defesa requereu ainda, às fls. 168, a revogação da prisão preventiva do acusado bem como alegou a nulidade do processo por violação à Súmula 523 do Pretório Excelso.



    (...)



    Posteriormente, às fls. 185 foi decidido: ‘Vistos. 1. Sem prejuízo do despacho retro e visando a regularização dos autos, determino o cancelamento do trânsito em julgado ao réu. (...)  Por fim, anoto que a instrução processual caminhou de forma regular e o acusado requereu a atuação da Defensoria Pública em seu favor (fls. 121/122), que apresentou defesa prévia e requereu aquilo que entendeu pertinente ao caso concreto, não tendo que se falar em falta de defesa ao acusado, ou ainda, qualquer prejuízo ao réu. 3. Fls. 166: cadastre-se a patrona. 4. Anoto o recebimento do recurso de apelação pela defesa (fls. 167). (...)’.” (eDOC 13, pp. 2-4, grifei)



    Segundo mencionado pelo juízo de primeiro grau, a Defensoria Pública foi intimada e apresentou defesa prévia na audiência e, na oportunidade, requereu a adoção das medidas que considerou pertinentes. Logo, não há que se falar em ausência de defesa técnica. 



    Por outro lado, ainda que se concluísse pela ocorrência de deficiência na defesa, a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu a advogada atualmente constituída.



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 3.7805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente